Tribunal: TJMT
Processo: 1014645-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1014645-98.2021.8.11.0000
REQUERENTE: DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Trata-se de revisão criminal proposta por Douglas Alexandre Lima Rodrigues, com fulcro no inciso I do art. 621e art. 630do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a condenação prolatada nos autos da Ação Penal n. 0019619-55.2010.8.11.0042 (código 304543),pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 29, caput, do Código Penal; impondo-se salientar que a Segunda Câmara Criminal, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Criminal n. 19619-55.2010.811.0042, redimensionando a sua pena para 13 (treze) anos de reclusão, mantidos os demais termos do édito condenatório.
O requerente requer sua absolvição sumária, ao argumento de que ficou demonstrado nos autos que ele “não teve nenhuma participação no crime ora imputado, que não matou a vítima, nem mesmo emprestou a arma para pratica de tal crime e nem mesmo presenciou o homicídio ou ajudou na fuga do réu confesso herlyson este que ceifou a vida da vítima João Carlos Sola”.
Além disso, subsidiariamente, postula, em confusos argumentos, a “diminuição das penas aplicadas, mesmo que superiores ao mínimo legal em relação a co-réu. Corrige-se, contudo, a pena imposta ao crime de Denunciação Caluniosa posto que a hipótese se circunscreve a concurso formal e não material”.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo sumariamente, pugnando, subsidiariamente, pela diminuição da pena aplicada.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as assertivas postas na prefacial, verifica-se que o requerente já está cumprindo pena. Ademais, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado nesta ação, mormente por haver condenação com trânsito em julgado, confirmada em sede de segundo grau e amparada em prova colhida em contraditório judicial.
Logo, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta actio, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando, que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos propalados na prefacial.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator